Tribunal: CARF
Processo: 11020.003588/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.003588/2007-16
ACÓRDÃO
9303-016.528 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
TONDO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/04/2002
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
PRAZO
PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS DA PROPOSITURA.
Conforme entendimento consolidado do STJ no sentido de que o mandado
de segurança constitui instrumento adequado à declaração do direito à
compensação do indébito recolhido em período anterior à impetração, há
de ser observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados
retroativamente a partir da data do ajuizamento da ação mandamental.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe
provimento, para reconhecer o direito creditório a partir de fevereiro de 1999.

Sala de Sessões, em 18 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.528 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.003588/2007-16
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte, impetrado
ao amparo do art. 118, Anexo, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023 (novo RI-CARF), contra o Acórdão no 3402-
007.434, de 24/06/2020 (fls. 873 a 882), assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/04/2002
MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS.
As sentenças mandamentais gozam de eficácia executiva. Os créditos dela
decorrentes poderão ser objeto de compensação sempre que a sentença, ao
reconhecer a existência/inexistência da relação jurídico tributária, contiver,
mesmo que implicitamente, os elementos identificadores da obrigação.
PRAZO DECADENCIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
De acordo com o explicitado nos Pareceres PGFN/CRJ no 19, de 06/01/2011 e
PGFN/CAT no 2.093/2011, o contribuinte beneficiário de direito creditório via
Mandado de Segurança fará jus aos créditos existentes a partir da data da sua
impetração. Observe-se que deverá ser respeitado o prazo de 5 anos do trânsito
em julgado para envio das declarações de compensação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/02/1999 a
30/04/2002 MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS.
As sentenças mandamentais gozam de eficácia executiva. Os créditos dela
decorrentes poderão ser objeto de compensação sempre que a sentença, ao
reconhecer a existência/inexistência da relação jurídico-tributária, contiver,
mesmo que implicitamente, os elementos identificadores da obrigação.
PRAZO DECADENCIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
De acordo com o explicitado nos Pareceres PGFN/CRJ no 19, de 06/01/2011 e
PGFN/CAT no 2.093/2011, o contribuinte beneficiário de direito creditório via
Mandado de Segurança fará jus aos créditos existentes a partir da data da sua
impetração. Observe-se que deverá ser respeitado o prazo de 5 anos do trânsito
em julgado para envio das declarações de compensação.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.528 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.003588/2007-16
3
Recurso Voluntário parcialmente procedente.

Consta do respectivo acórdão:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito a compensação
referente aos indébitos de PIS e COFINS entre os períodos de 23/09/99 a
30/03/2007 e 23/09/99 a 20/04/2007, e determinar o retorno dos autos à
unidade de origem para apurar a certeza e liquidez do crédito e as respectivas
compensações.

Síntese dos Autos

Em 1999, a declarante impetrou mandado de segurança, com pedido liminar
(indeferido), em litisconsórcio com outras empresas, cuja cópia da petição inicial encontra-se as
fls. 21/31, visando a declaração da inconstitucionalidade da Lei n° 9.718/98, a fim de determinar
que a autoridade coatora se abstenha de cobrar Cofins além da alíquota de 2% sobre o
faturamento mensal, bem como exigir o Pis e a Cofins tendo como base de cálculo a receita bruta
da pessoa jurídica.

Em 18/01/2000, foi proferida decisão do juízo monocrático (fls. 32/41) julgando o
pedido improcedente.

Inconformada, a impetrante apelou ao Tribunal Regional Federal da 4a Região, o
qual proferiu Acórdão, em 04/01/2001, nos autos da Apelação em Mandado de Segurança n°
1999.71.07.004604-9/RS, negando provimento a apelação (fl. 42). Os Embargos de Declaração
foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (fls. 43/49).

A impetrante interpôs Recurso Extraordinário e Recurso Especial, sendo que
somente o primeiro foi admitido na origem. Por conta disso, foram interpostos os recursos de
Agravo de Instrumento, Agravo Regimental e Embargos de Divergência, todos rejeitados (fls.
51/56).

Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.528 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.003588/2007-16
4
O Recurso Extraordinário, autuado sob o no 463.377-9, foi julgado parcialmente
procedente pelo STF, em 23/02/2006, para determinar a inconstitucionalidade do alargamento da
base de cálculo da Cofias (fls. 57/59), tendo transitado em julgado em 07/08/2006 (fl. 66).

O Secat/DRF/Caxias do Sul efetuou o cálculo do crédito passível de compensação
(planilhas às fls. 292/295), sendo considerado como valor pleiteado de Pis pela contribuinte
aquele constante na Dcomp n°31132.29954.300307.1.3.54-3195 (fls. 1/4), e de Cofins o da Dcomp
n° 16203.93544.200407.1.3.54-3049 (fls. 9/12).

Mediante o Despacho Decisório n° 529, exarado em 05/08/2008, as fls. 308 a 310, a
Delegacia da Receita Federal em Caxias do Sul/RS assim decidiu:

Nos termos do relatório e fundamentação acima, homologo a compensação dos
débitos constantes nas declarações de compensação vinculadas ao Mandado de
Segurança n° 1999.71.07.004604-9 até a importância de R$ 187.551,64 (cento e
oitenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro
centavos), sendo R$ 9.009,54, referente ao PIS, e R$ 178.542,10, referente
COFINS, sobre a qual deverá ser acrescido juros equivalentes à taxa referencial
Selic, de acordo com a decisão judicial.

A decisão proferida considerou que, por ter a ação judicial natureza meramente
declaratória, os pagamentos indevidos devem se submeter ao prazo decadencial do inciso I do art.
168 do CTN, fato este que justificou a utilização dos pagamentos dos cinco anos anteriores a data
de entrega das declarações de compensação, conforme planilhas de fls. 306 e 307. Assim, estas
somente abrigam pagamentos efetuados a partir de 30/03/2002, para o PIS e, a partir de
20/04/2002, para a COF1NS, uma vez que a data de transmissão da primeira Declaração de
Compensação com a utilização deste crédito judicial é de 30/03/2007 e 20/04/2007,
respectivamente.

Inconformada, a contribuinte se manifestou (fls. 351/362), nos seguintes termos:
 inicialmente, a manifestante diz não concordar com a decisão proferida,
porquanto teve reconhecido o direito à compensação da integralidade dos
valores recolhidos a maior de PIS e de COFINS aos auspícios do parágrafo 1°
do artigo 3° da Lei n° 9.718/98, conforme consta da decisão proferida no
Mandado de Segurança n° 1999.71.07.004604-9;
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.528 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.003588/2007-16
5
 delineia pela regularidade da compensação efetuada, a despeito do
entendimento da autoridade tributária no sentido de que a decisão
proferida não possui eficácia condenatória, especialmente quanto ao efeito
de determinar a devolução dos valores recolhidos indevidamente,
relativamente a todo o período de vigência do inconstitucional parágrafo 1°
do art. 3° da Lei n°9.718/98;
 entende que, no referido Mandado de Segurança, cuja decisão transitou em
julgado em 07/08/2006, obteve assegurado o direito de não recolher a
contribuição para o PIS e a COFINS sobre a base de cálculo prevista na Lei n°
9.718/98. declarada inconstitucional pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal,
porquanto esta não abrange apenas os recolhimentos efetuados a maior
pela requerente a partir da referida impetração, mas todos aqueles
realizados desde a vigência da legislação, exsurgindo claro, como dedução
lógica, o direito creditório passível de compensação em razão do
reconhecimento da inconstitucionalidade da exação;
 alega ser irrelevante a inexistência de declaração do direito compensação
(de cunho condenatório), uma vez que o art. 74 da Lei n° 9.430/96 exige tão
somente a apuração crédito pelo sujeito passivo e, sendo decorrente de
decisão judicial, que esta tenha transitado em julgado. Nesse sentido, cita
ementa de Acórdão do TRF 4a Região;
 prossegue dizendo que a empresa observou todos os requisitos
indispensáveis à compensação tributária, porquanto obteve do Poder
Judiciário uma declaração de que não deveria submeter-se aos
inconstitucionais ditames do parágrafo 10 do art. 3o, da Lei n° 9.718/98,
aguardou o trânsito em julgado da decisão judicial, habilitou o crédito
perante a RFB e, finalmente, comunicou a compensação, mediante a
transmissão dos PER/Dcomps; - ainda que assim não fosse, entende ser
pacifico o entendimento nos Tribunais de que o contribuinte dispõe do
prazo de dez anos retroativos ao ajuizamento das ações intentadas até
08/06/2005 para postular a compensação do indébito tributário, a contar do
fato gerador, cinco dos quais relativos à homologação tácita dos tributos
sujeitos a essa modalidade de lançamento (art. 150, parágrafo 4°, CTN) e
cinco de prazo decadencial propriamente dito (art. 168, I, CTN), afastadas as
disposições da LC n° 118/2005;
 aduz ainda que, inexiste, na legislação tributária, qualquer dispositivo que
estabeleça um lapso temporal final para o exercício do direito à
compensação. É que o art. 168 do CTN, invocado pela Administração
Tributária para não homologar a compensação efetuada, não se presta A
hipótese dos autos, porquanto diz respeito ao prazo prescricional para o
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.528 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.003588/2007-16
6
ajuizamento de ação postulando a compensação e restituição, o que
efetivamente ocorreu, porquanto a empresa impetrou o Mandado de
Segurança por meio do qual teve confirmada a existência de indébito
tributário e direito creditório passível de compensação. os quais, alias, não
estão condicionados a qualquer lapso temporal, muito menos os cincos anos
defendidos pela autoridade tributária. Nesse sentido, cita ementa de
Acórdão do TRF 4' Região;
 afora isso, sabe-se que, além da eficácia mandamental, a sentença do
mandado de segurança também contém eficácia declaratória, que, no caso,
reconhecendo a inexigibilidade do tributo, vincula as partes, estabelecendo
norma concreta;
 o art. 170-A do CTN, exige o trânsito em julgado da decisão para que se
tenha certeza acerca da ocorrência ou não do indébito. E tal é satisfeito com
o reconhecimento de que o tributo era indevido no que extrapolava a base
de cálculo do faturamento. Desnecessário que o direito a compensação seja
pleiteado ou mesmo mencionado expressamente na decisão. Isso porque o
direito A compensação decorre diretamente da Lei. Nesse sentido, cita
ementa de Acórdão do TRF 4a Região;
 assim, mesmo no caso de o dispositivo sentencial limitar-se à declaração de
inexistência da obrigação de pagar PIS e COFINS majorado, sua eficácia
declaratória será suficiente para que a requerente, diante da certeza do
indébito, providencie a compensação;

A manifestante postulou fosse reconsiderada a decisão de fls. 308/310,
homologando-se a integralidade da compensação levada a efeito, eis que realizada nos moldes e
ditames da decisão soberana do Poder Judiciário proferida no Mandado de Segurança n°
1999.71.07.004604-9.

Outrossim, postulou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do
presente processo administrativo, até o julgamento definitivo deste processo administrativo.

Cientificada dessa decisão em 05/08/2011, conforme Aviso de Recebimento de fl.
821, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário na data de 23/08/2011, conforme protocolo de
fls. 828-862, pugnando pelo provimento do recurso e homologação integral da compensação
efetuada, com a consequente extinção do crédito tributário exigido, reiterando os fundamentos
da manifestação de inconformidade.

Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.528 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.003588/2007-16
7
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, em sessão realizada no dia
24 de junho de 2020, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Voluntário
para reconhecer o direito a compensação referente aos indébitos de PIS e COFINS entre os
períodos de 23/09/99 a 30/03/2007 e 23/09/99 a 20/04/2007, e determinar o retorno dos autos à
unidade de origem para apurar a certeza e liquidez do crédito e as respectivas compensações

A Contribuinte apresentou Embargos de Declaração (fls. 894 a 900) no qual suscitou
a existência de omissões no acórdão embargado por não ter ele aplicado a decisão tomada pelo
Superior Tribunal de Justiça no Resp no 1.114.404/MG, julgado em 10/02/2010, em Regime de
Recursos Repetitivos, bem como por ter deixado de aplicar o Parecer PGFN no 1177/2013.

Os embargos apresentados foram rejeitados pelo Presidente da 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, por meio do Despacho de Admissibilidade de Embargos (fls.
915 a 917).

Do Recurso Especial

A Contribuinte apresentou, então, Recurso Especial (fls. 922 a 929) no qual suscita
haver divergência interpretativa da legislação tributária quanto à retroação dos efeitos
patrimoniais produzidos pela Decisão Judicial proferida em Mandado de Segurança, indicando
como paradigmas os Acórdãos no 3402-008.756 e 3201-001.951.

O Recurso foi admitido pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF por meio
do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de fls. 954 a 959.

Em suas razões recursais, em síntese, alega que:
 foi reconhecido pela PGFN no Parecer 1177/2013, que alterou o
entendimento firmado no Parecer PGFN/CRJ n. 19/2011, concluindo que
podem ser objeto de compensação os créditos vincendos e vencidos à data
da propositura do Mandado de Segurança, respeitado o prazo prescricional
de 5 anos, independentemente de constar pedido expresso em tal sentido;
 no julgamento do REsp n.o 1.114.404/MG o Superior Tribunal de Justiça
fixou, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, deliberação sobre tal
matéria favorável aos seus interesses;
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.528 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.003588/2007-16
8
 ficou expressamente definido que o contribuinte possui o direito de
compensar o indébito tributário (leia-se, recolhimento anteriores à
demanda) por força de Sentença meramente declaratória, como é o caso do
que se afirmou no Acórdão recorrido com relação ao Mandado de
Segurança, como no caso presente;
 deve ser aplicado ao presente caso o Parecer PGFN/CRJ n. 1177/2013, com o
reconhecimento do direito creditório referente ao período dos 5 anos
anteriores à data da impetração (no caso concreto, o período entre 02/1999
e 8/1999).

Intimada, a Fazenda Nacional deixou de apresentar contrarrazões, tendo
exclusivamente se dado por ciente (fls. 961) do despacho de admissibilidade.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo, e, nos termos do art. 118 do RICARF, seu cabimento se dá
caso demonstrada a divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que,
enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.

Passa-se à análise.

O acórdão recorrido apresenta a seguinte ementa quanto à matéria:

MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS.
As sentenças mandamentais gozam de eficácia executiva. Os créditos dela
decorrentes poderão ser objeto de compensação sempre que a sentença, ao
reconhecer a existência/inexistência da relação jurídico tributária, contiver,
mesmo que implicitamente, os elementos identificadores da obrigação.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.528 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.003588/2007-16
9
PRAZO DECADENCIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
De acordo com o explicitado nos Pareceres PGFN/CRJ no 19, de 06/01/2011 e
PGFN/CAT no 2.093/2011, o contribuinte beneficiário de direito creditório via
Mandado de Segurança fará jus aos créditos existentes a partir da data da sua
impetração. Observe-se que deverá ser respeitado o prazo de 5 anos do trânsito
em julgado para envio das declarações de compensação.

Já o acórdão paradigma (3201-001.951) tem a seguinte ementa no ponto em
análise:

MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL.
EFEITOS PRETÉRITOS. POSSIBILIDADE.
O fundamento do não reconhecimento do direito creditório e da decisão
recorrida, unicamente, foi o Parecer PGFN/CRJ 19/2011, que foi superado pelo
Parecer PGFN/CRJ 1177/2013.

Quanto ao acórdão n.o 3402-008.756, de 24 de junho de 2021, deve ele ser
rejeitado da qualidade de paradigma por violação ao disposto no caput do art. 118 do RICARF,
instituído pela Portaria MF n.o 1.634, de 21 de dezembro de 2023, uma vez ter sido proferido pela
mesma Turma do acórdão recorrido.

O Despacho de Admissibilidade entendeu ser manifesta a divergência uma que
“enquanto o acórdão recorrido aplicou os Pareceres PGFN/CRJ 19/2011 e PGFN/CAT no
2.093/2011, para concluir, com base nestes fundamentos, que “o contribuinte beneficiário de
direito creditório via Mandado de Segurança fará jus aos créditos existentes a partir da data da
sua impetração”, os acórdãos paradigmas, fazendo menção ao mesmo Parecer PGFN/CRJ
19/2011, que teria sido superado pelo Parecer PGFN/CRJ 1177/2013, entenderam pela
possibilidade de aproveitamento do crédito tributário no período de 5 (cinco) anos contados
retroativamente a partir da impetração do mandado de segurança”.

Desta forma, caracterizada a divergência interpretativa, conheço do Recurso
Especial interposto pela Contribuinte.

Do mérito

Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.528 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.003588/2007-16
10
No mérito, cinge-se a questão à definição do termo inicial para o reconhecimento
dos créditos postulados em mandado de segurança: entendeu o paradigma, que ele
corresponderia aos cinco anos anteriores à impetração; de modo diverso, entendeu o acórdão
recorrido, que os créditos abrangidos pela segurança seriam apenas aqueles relativos ao período
posterior à impetração do mandamus.

A matéria já foi objeto de análise recente deste Colegiado, podendo ser citados os
acórdãos n.o 9303-015.990 e 9303-016.157, ambos da relatoria do Cons. Vinícius Guimarães,
sendo o último sob a atual composição da Turma.

Ambos os acórdãos apresentam a seguinte ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL
DE CINCO ANOS DA PROPOSITURA.
O STJ já consolidou entendimento no sentido de que o mandado de segurança
constitui instrumento adequado à declaração do direito à compensação do
indébito recolhido em período anterior à impetração, observado o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos contados retroativamente a partir da data do
ajuizamento da ação mandamental.

Destaco que o Acórdão n.o 9303-016.157 cuidou da análise de Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional no qual indicou como paradigma exatamente o Acórdão ora
recorrido, concluindo por negar o mérito por unanimidade de votos.

Desta forma, em respeito à segurança jurídica, bem como em razão de com elas
concordar de maneira integral, adoto como se minhas fossem as razões de decidir adotadas pelo
Relator:
Os fundamentos transcritos a seguir são precisos, de maneira que os adoto como
razões de decidir no presente voto. Com efeito, como bem reconhecei o aresto
recorrido, o arco de apuração dos créditos tem como termo inicial a data de cinco
anos anterior à impetração do mandado de segurança.
Nesse sentido, veja-se, por exemplo, o Acórdão no 9303-013.057, julgado em
17/03/2022, por unanimidade de votos, e o Acórdão no 9303-010.967, julgado em
11/11/2020, por maioria de votos, nos quais restou decidido que o arco temporal
dos créditos se dá pela aplicação do prazo prescricional à data da propositura da
ação judicial – ou seja, da data de propositura, conta-se, para trás, o prazo
prescricional.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.528 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.003588/2007-16
11
No caso concreto, como a propositura do mandado de segurança se deu em
29/07/1999, e os créditos de PIS/COFINS postulados referem-se aos períodos de
fevereiro/1999 a janeiro/2002, há que se reconhecer, na apuração do direito
creditório postulado neste processo, os recolhimentos indevidos a partir de
fevereiro de 1999.
Observe-se, por fim, que o recurso especial e o paradigma indicado assentam sua
tese com base no entendimento exarado nos Pareceres PGFN/CRJ no 19, de
06/01/2011 e PGFN/CAT no 2.093/2011. Tal entendimento da Procuradoria foi
superado pelo Parecer PGFN/CRJ 1177/2013, como bem restou decidido no
Acórdão no 3201-001.951, julgado em 09/12/2015, por unanimidade, Relatora
Ana Clarissa Masuko dos Santos Araujo, cujos excertos do voto condutor são
transcritos a seguir:
A tutela jurisdicional pleiteada, em matéria tributária, será a mesma
eficácia de uma ação de rito ordinário, a depender do pedido formulado
pelo impetrante, que delimitará os limites da lide.
Por conseguinte, não há óbice no direito positivo em vigor, para que se a
tutela pretendida em mandado de segurança tenha os assim denominados
"efeitos patrimoniais", isto é, alcance fatos anteriores à sua impetração.
Nesse sentido, a própria Procuradoria da Fazenda Nacional alterou o seu
entendimento, revogando o Parecer PGFN/CRJ 19/2011, ao editar o Parecer
PGFN/CRJ 1177/2013. No referido parecer afirma-se que:
[...]
20. Logo, declarada judicialmente a inexistência da relação jurídico-
tributária e identificados todos os elementos da obrigação devida, sob o
viés literal da legislação que rege o instituto da compensação (Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 20081, e CTN), deixa de
existir óbice para o deferimento da compensação pela Administração
Pública Tributária, já que o contribuinte estará amparado por decisão
judicial transitada em julgado que reconheceu a inexigibilidade do tributo.
21. Ainda que assim não fosse, não se pode olvidar que entende o STJ que o
ajuizamento da ação mandamental interrompe a fluência do prazo
prescricional para a ação de repetição do indébito tributário.
22. Citado juízo desponta como entendimento consagrado nos REsp no
1.181.834/RS2 e AgRg no REsp no 1.181.970/SP3.
23. Então, se a impetração do mandado de segurança possui o condão de
interromper a fluência do prazo prescricional para a propositura da ação de
repetição do indébito tributário, parece inócuo negar à parte o direito
imediato à compensação das parcelas pretéritas ao ajuizamento do
mandamus.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.528 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.003588/2007-16
12
24. Ademais, como é sabido, ajuizada a ação de repetição do indébito, não
poderá o Poder Judiciário decidir de modo diverso ao julgado anterior, que
declarou a inexistência da relação jurídico-tributária, à época, em litígio.
25. Portanto, submeter a matéria a um novo juízo de certificação antes de
sua efetiva satisfatoriedade não apresenta muita utilidade prática, na
medida em que o novo julgado apenas registrará o que já fora declarado na
primeira ação, revestindo-o da pretensão condenatória.
26. Contudo, em que pese as considerações acima exaradas, a técnica
impõe, devido às particularidades da ação mandamental, que se onere o
impetrante com a obrigatoriedade de ajuizar nova demanda para a
satisfação exclusiva dos créditos recolhidos anteriormente à propositura do
writ.
27. Tal lógica, embora seja fruto da natureza da sentença de mandado de
segurança, tem se mostrado inútil, pois o STJ4 já se posicionou, embora
haja decisões em sentido contrário, pela viabilidade da aludida
compensação.
28. Destarte, parece estar dissociado da realidade o enunciado da Súmula
no 271 do STF, o qual dispõe que a concessão de mandado de segurança
não produz quaisquer efeitos patrimoniais em relação a período pretérito.
DOCUMENTO VALIDADO
29. Assim, embora não se ignore a natureza da sentença de mandado de
segurança e todos os corolários dela decorrentes, o apreço aos rigores da
técnica, no presente caso, gera, de fato, real benefício jurídico à Fazenda
Nacional?
30. Esta Procuradoria-Geral inclina-se em responder, hoje, negativamente à
indagação, pois a realidade parece superar a tese contida na Súmula no 271
do STF.
31. Outrossim, a viabilidade da compensação imediata das parcelas
vencidas ao ajuizamento do mandado de segurança, além de não causar
prejuízo processual à União, prestigia ainda diversas balizas constitucionais,
dentre as quais, destacam-se, dada a relevância que se aplica ao caso, a
eficiência, a celeridade e a economia processual. Ademais, desonera não
somente o contribuinte, mas a própria PGFN e o Poder Judiciário, que se
veem desobrigados de atuarem em questões em que já antevisto o
derradeiro resultado.
32. Portanto, considerando a existência de decisões judiciais que
reconhecem o direito à compensação de prestações anteriores ao
ajuizamento do mandado de segurança e a ausência de dano relevante à
Fazenda Nacional – já que o prazo prescricional para o ingresso de eventual
ação de repetição do indébito tributário não flui com o ajuizamento da ação
mandamental e, uma vez interposta tal ação de repetição, será o juízo
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.528 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.003588/2007-16
13
inábil a reverter a coisa julgada declaratória desfavorável à Fazenda
Nacional – é de se reconhecer o direito dos contribuintes de que, nas ações
mandamentais transitadas em julgado, em que fora obtido o
reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária e que
contenha todos os elementos identificadores da obrigação devida, os
créditos pretéritos ao ajuizamento da ação podem ser compensados de
imediato, sem a necessidade do ajuizamento de ação condenatória para tal
finalidade.
33. Todavia, destaca-se que a satisfação dos créditos vencidos sempre deve
encontrar limite no prazo prescricional a que se refere o art. 168 do CTN ou
em outro prazo específico da relação substancial deduzida em juízo.
É dizer, a eficácia condenatória do mandado de segurança, dependerá do
pedido formulado – no caso, além da declaração incidental de
inconstitucionalidade da lei que fundamentou os pagamentos indevidos,
deve haver o expresso pedido de compensação ou restituição dos valores,
dentro dos prazos permitidos em lei.
No caso em tela, o fundamento do não reconhecimento do direito
creditório e da decisão recorrida unicamente foi o Parecer PGFN/CRJ
19/2011, que foi superado pelo Parecer PGFN/CRJ 1177/2013, cujo
entendimento é favorável à tese da Recorrente. Em face do exposto, voto
por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para que, ultrapassada a
matéria julgada, o processo retorne à autoridade preparadora, para o
cálculo do direito creditório.

O caso ora sob análise apresenta os seguintes contornos fáticos:
1. A decisão judicial transitada em julgado em 07/08/2006, referente ao mandado
de segurança no 1999.71.07.004604-9/RS, impetrado em 23/09/1999, declarou
a inexigibilidade do PIS apurado com base no art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98 (fls.
116 a 120).
2. Com amparo na decisão judicial transitada em julgado e, em cumprimento ao
disposto no art. 70 da IN/RFB no 900/2008, a contribuinte formalizou Pedido de
Habilitação de Crédito Judicial no processo no 11020.004231/2006-74, o qual foi
deferido conforme Despacho DRF/CXL/SACAT n°18/2007 de 17/01/2007 (fls.
124 e 136 a 138).
3. A fim de analisar as DCOMPs (Declarações de Compensação) a seguir
relacionadas, transmitidas após o deferimento da habilitação, passou-se à
análise da legitimidade dos créditos pleiteados no período de fev/1999 a
mar/2002 no valor total de R$ 187.551,67 (cento e oitenta e sete mil,
quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos), sendo R$
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.528 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.003588/2007-16
14
9.009,54, (nove mil e nove reais e cinquenta e quatro centavos) referente ao
PIS, e R$ 178.542,10 (cento e setenta e oito mil, quinhentos e quarenta e dois
reais e dez centavos) referentes à COFINS, atualizados até 30/03/2007, para o
PIS, e 20/04/2007, para a COFINS– planilha à fl. 130/132 e 126/128,
respectivamente.
4. O despacho decisório e a decisão de primeira instância reconheceram apenas os
créditos referentes aos cinco anos anteriores à data de apresentação da DCOMP
(30/03/2002, para o PIS; e 20/04/2002, para a COFINS).
5. A decisão recorrida reconheceu o direito creditório a partir da data da
propositura do Mandado de Segurança (23/09/99)

Desta forma, tendo em vista que o mandado de segurança foi proposto em 23 de
setembro de 1999, deve-se observar o prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados a partir da
data da sua propositura.

Com base nestes fundamentos, voto no sentido de dar provimento ao recurso
especial da contribuinte.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Contribuinte para fins de reconhecer o direito creditório a partir de fevereiro de 1999.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 980
DF CARF MF
Original